Tribunal: TJDFT
Processo: 0719134-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto Santos Teixeira contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 89991892 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença em ação de obrigação de não fazer c/c restituição tributária, processo 0704940-43.2020.8.07.0018, requerido pelo agravante e por José Leonam dos Santos Melo Filho, Newton Portuguez de Assunção, Gilson de Oliveira Filho, Rosanita Barboza Nogueira, Edna Gomes Fernandes, Luiza Marilac dos Santos, Milton Santos da Silva, José Luis Rodrigues Abadia e José Maria Fernandes de Matos em desfavor do Distrito Federal, que homologou o laudo elaborado pela Contadoria Judicial, juntado no Id 88900896 do processo de referência, e determinou a expedição da requisição de pagamento do débito. Os embargos de declaração opostos pelos exequentes (Id 91073659 do processo de referência) foram rejeitados (Id 92446183 do processo de referência). Irresignado, em razões recursais (Id 26527751), o agravante relata brevemente o conteúdo da ação principal, ajuizada por 10 (dez) autores em desfavor do Distrito Federal, em que foi requerido o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição social sobre valores recebidos a título de terço constitucional de férias. Afirma que, após o trânsito em julgado da sentença e início da fase de cumprimento, foi identificado, em relação a ele, nítido equívoco sobre os valores que lhe são devidos. Diz que a Contadoria Judicial considerou valores diversos daqueles apresentados no cumprimento de sentença e não refutados na impugnação apresentada pelo agravado, conforme se verifica na planilha juntada no Id 88900896 do processo de referência. Ressalta que o demonstrativo de cálculos dos descontos indevidos, elaborado pelos credores e juntado no Id 68668116 do processo de referência, foi apurado com base nos valores de indébito de acordo com as fichas financeiras inseridas nos Ids 68668096 e 68668098 do processo de referência. Menciona ter sido identificado, em relação a ele, valor total de R$ 1.622,37 dos pagamentos de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Esse montante, segundo afirma, resulta do somatório das quantias de R$ 38,84 (julho de 2005), R$ 349,77 (novembro de 2006), R$ 375,51 (novembro de 2007), R$ 422,69 (novembro de 2008) e R$ 435,56 (novembro de 2009). Alega que a Contadoria Judicial apurou incorretamente o valor total de R$ 1.393,28, porque considerou valores diferentes: R$ 231,96 (julho de 2005), R$ 38,89 (novembro de 2006), R$ 349,77 (novembro de 2007), R$ 349,77 (novembro de 2008) e R$ 422,89 (novembro de 2009). Destaca que o cálculo equivocado gerou diferença a menor de R$ 229,09. Frisa que o agravado, em planilha de cálculos apresentada no Id 70589590 do processo de referência, considerou lhe ser restituível o valor originário de R$ 1.622,37. Acentual que a controvérsia retratada na impugnação está relacionada tão somente à atualização desse montante, não ao valor histórico das parcelas a serem restituídas. Diz atendidos os requisitos estabelecidos pelo art. 1.019, I, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para imediata correção do valor, sem necessidade de suspensão do processo de cumprimento de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para estabelecer a seu favor o crédito total de R$ 1.622,37. Pede, em razão disso, que seja determinada, pelo juízo a quo, nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento do cálculo e expedição de requisição de pagamento complementar. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 26527752 e 26527754). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, para o caso concreto, considerando as alegações aduzidas pela parte agravante e os elementos de informação apresentados, tenho por evidenciados tais requisitos porque de plano revelada a probabilidade do direito por ela invocado. A decisão agravada, que trata de restituição de crédito decorrente da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, tem o seguinte teor, literalmente (Id 89991892 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Descabida a irresignação da parte credora, lançada no Id. 89810750, na medida em que já foi fixada a pertinência da incidência de IR, o qual será objeto de pagamento pelo respectivo credor, conforme assentado na decisão de Id. 88651475, a seguir transcrita: “Quanto ao campo relativo ao imposto de renda, cumpre esclarecer que o recolhimento do referido imposto é responsabilidade do credor junto à Receita Federal. A anotação visa apenas indicar que a verba indenizatória recebida é sujeita a sua incidência, não devendo ser deduzida do valor do requisitório de pagamento a ser expedido. Está devidamente informado na planilha de cálculos a não incidência de contribuição previdenciária sobre o valor devido.” Sendo assim, homologo o laudo da contadoria, juntado no Id. 88900896. Proceda-se às expedições das requisições de pagamento. Desde já: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para as contas indicadas pelos respectivos credores. Comunicada a transferência do valor ao credor e não havendo precatório expedido, arquivem-se os autos diante da satisfação da obrigação de pagar. (grifos nossos) O pronunciamento interlocutório foi exarado no exame de impugnação apresentada pelos autores na petição catalogada no Id 89810750 do processo de referência, em que o recorrente demonstrou ter a Contadoria Judicial incorrido em erro ao considerar valores diferentes dos devidos na apuração da quantia a lhe ser restituída. Não se descuidou, ainda, nem ele nem os demais exequentes, de apontar equívoco no cômputo de desconto relativo a imposto de renda (IRPF) sobre os indébitos a serem restituídos. A decisão vergastada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela parte credora, expressamente certificou a não ocorrência de falha no que concerne à incidência de imposto de renda sobre os indébitos, visto que apenas indicados, mas não deduzidos. Todavia, deixou de apreciar o afirmado erro cálculo, porque contabilizadas pelo contador judicial importâncias diversas das indicadas em fichas financeiras inseridas nos Ids 68668096 e 68668098 do processo de referência. A conta foi, de fato, homologada sem exame da questão assim suscitada. Ordenada, ainda, a expedição de requisição de pagamento. Note-se que o exequente, ora agravante, na peça vestibular (Id 68688116 do processo de referência), apresentou demonstrativo de cálculos em que apontou, com base em fichas financeiras fornecidas pelo órgão empregador, o valor originário de R$1.622,37 para restituição, depois de realizadas as devidas correções. Intimado a se manifestar, o agravado impugnou (Id 70589589 do processo de referência) o requerimento de cumprimento de sentença. Alegou excesso de execução global da quantia de R$ 1.418,94, porque, segundo afirmou, seria devido aos exequentes o montante de R$ 19.491,88 e não o valor de R$ 21.216,67. Destacou, conforme definido no título judicial exeqüendo, divergência no percentual de juros moratórios, nos termos de sua aplicação e na atualização de honorários advocatícios. As inconformidades apresentadas na impugnação dizem respeito tão somente à atualização do valor do indébito, não ao valor histórico da dívida. Como se observa no quadro comparativo abaixo, apenas quanto à correção monetária e aos consectários da mora a incidir sobre a dívida houve insurgência: Contribuição Previdenciária - 1/3 Férias Mês/Ano Petição Inicial - Id 68668116 Impugnação do DF - Id 70589590 07 2005 38,84 38,84 11 2006 349,77 349,77 11 2007 375,51 375,51 11 2008 422,69 422,69 11 2009 435,56 435,56 Total 1622,37 1622,37 Total atualizado e corrigido 2.019,83 1.973,87 Incontroverso, portanto, que o agravado/executado não refutou os valores históricos apresentados pelo agravante/exeqüente, tanto que idênticas as quantias a esse título indicados na memória de cálculo juntada do exequente/agravante e em planilha produzida pelo Distrito Federal em impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia se instalou somente em relação ao percentual dos juros de mora com repercussão no valor total monetariamente corrigido (Id 72516955, 78212695, 79508969, 82642754 do processos de referência), motivo pelo qual o juízo a quo determinou que a contadoria judicial efetuasse os cálculos (Id 72586305 do processo de referência). A Contadoria elaborou demonstrativos sem discriminar cada uma das parcelas integrantes do valor originário da dívida (Id 77225647 e 81650170 do processo de referência), somente indicando o valor total atualizado. Autor= Paulo Roberto dos Santos Teixeira CONTADORIA JUDICIAL Demonstrativo - Id 77225647 Demonstrativo no Id - 81650170 Valor Total Valor Atualizado Valor Total Valor Atualizado 1.973,87 1.982,95 1.973,87 2.063,75 Apontou, assim, o valor total de R$ 1.973,87, que coincide com o valor total atualizado indicado pelo agravado na memória de cálculo apresentada em impugnação. Contudo, ao apresentar memória de cálculo detalhada (Ids 83969332 e 88900896 do processo de referência) a Contadoria Judicial fez surgirem questionamentos diversos, não apenas quanto a juros, honorários e correções monetárias, mas também quanto ao valor histórico. Vejamos novamente o quadro comparativo. Contribuição Previdenciária - 1/3 Férias Mês/Ano Petição Inicial - Id 68668116 Impugnação do DF - Id 70589590 Cálculo da Contadoria atualiz em 19/02/2021- Id 83969332 Cálculo da Contadoria atualiz em 14/04/2021- Id 88900896 07 2005 38,84 38,84 231,96 231,96 11 2006 349,77 349,77 38,89 38,89 11 2007 375,51 375,51 349,77 349,77 11 2008 422,69 422,69 349,77 349,77 11 2009 435,56 435,56 422,89 422,89 Total do valor principal 1622,37 1622,37 1393,28 1393,28 Total atualizado e corrigido 2.019,83 1.973,87 2.917,95 2.982,30 Perceptível que a partir do momento que a Contadoria passou a discriminar as parcelas devidas ao agravante, o valor histórico, antes incontroverso, sofreu inusitada modificação, porquanto deixou de ser considerada a quantia não impugnada de R$ 1.622,37, para ser contabilizada a cifra de R$ 1.393,28. Evidentemente, ocorreu indevida diminuição do débito em R$ 229,09, o que, de modo inegável, acarreta flagrante prejuízo ao credor/exequente. Em manifestação catalogada no Id 89810750 do processo de referência, o agravante se opôs ao cálculo que erroneamente fizera a Contadoria Judicial, ressaltando o equívoco verificado na indicação dos valores históricos e requerendo a elaboração de nova conta para apuração correta do montante a ser restituído. Mas a regular e tempestiva irresignação apresentada pelo ora agravante deixou de ser considerada na decisão catalogada no Id 89991892 do processo de referência. Ignorando-a, o juízo a quo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial na planilha juntada no Id 88900896 do processo de referência. Novo questionamento apresentou o credor/recorrente em embargos de declaração que, por omissão, opôs à decisão homologatória (Id 91073659 do processo de referência). Os Aclaratórios foram, contudo, rejeitados (Id 92446183 do processo de referência), com o que permaneceu a macular a conta elaborada pela Contadoria Judicial o defeito que apontara o Embargante. Persiste o erro de fato em que incorreu a Contadoria Judicial. Maculada permanece a decisão que homologou a conta em que contabilizadas quantias incorretas. Indevido o comando para expedir ordem de requisição de pagamento em montante inferior ao devido. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em consideração: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ESCLARECIMENTOS PARA A FIEL OBSERVÂNCIA DO JULGADO EXEQUENDO. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO. SOBRESTAMENTO. 1. Considerando que a parte agravante trouxe para os autos elementos que justifiquem a existência de dúvida quanto à apuração do crédito exequendo, cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para averiguação de eventual erro de cálculo. 2. Por prudência, revela-se cabível uma análise acurada dos cálculos elaborados, diante da possibilidade de que a planilha homologada pela r. decisão recorrida esteja equivocada. 3. Diante de tais circunstâncias, devem ser esclarecidos pela Contadoria Judicial os pontos indicados pela ora agravante, isto é, se ocorreu ou não a dedução dos valores já pagos em cumprimento provisório, bem como sobre a forma como foram aplicados os juros moratórios. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 970998, 20160020073363AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 206-220) No que se refere ao pedido de apuração da diferença do indébito e expedição de RPV complementar, para não prejudicar a requisição de pagamento determinada na decisão agravada, considero-a descabida, afinal a pretendida facilitação não pode ser alcançada, quando há equívoco na quantia devida ao agravante, mister que anteceda à requisição de pagamento a correta e exata definição do valor do crédito. Não só. A requisição de pagamento parcial causa indevido tumulto processual e não atende ao interesse do próprio agravante de encerrar o cumprimento de sentença pela definitiva concretização de seu direito. Mister mencionar que, com a apresentação da novos cálculos pela Contadoria Judicial deverão as partes se manifestar e nova decisão homologatória há de ser proferida pelo juízo. Preclusa a oportunidade para impugnação e consolidado o provimento judicial que homologou a conta, deverá ser requisitado o pagamento do crédito efetivamente devido ao agravante. Enfim, pelas razões acima expostas, reconheço em parte a probabilidade do direito alegado, bem como parcialmente vislumbro a possibilidade de provimento do recurso. Assim o faço porque de plano identifico a necessidade de correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, uma vez que como valor histórico total, para devida atualização, deve ser computada a quantia incontroversa de R$1.622,37, a qual é resultante do somatório das parcelas de indébito não impugnadas de R$ 38,84 em julho de 2005, de R$ 349,77 em novembro de 2006, de R$ 375,51 em novembro de 2007, de R$ 422,69 em novembro de 2008 e R$ 435,56 em novembro de 2009. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito invocado, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. O agravante expôs ser a ele prejudicial a expedição, a seu favor, de requisição de pagamento de quantia inferior à efetivamente devida. Essa situação, se mantida, ensejará, posterior requerimento de complementação de pagamento após todo trâmite processual, que se prolongará para nova homologação de conta, a ser tornada definitiva após os novos cálculos que vierem a ser apresentados pela contadoria Judicial com consideração dos valores históricos incontroversos devidos ao recorrente. Arrastar o processo, quando possível desde logo corrigir as falhas já identificadas, é medida de imprescindível implementação para cumprimento dos postulados da celeridade processual, que veda indevida procrastinação da demanda. Indispensável, de tal sorte, o imediato retorno dos autos do cumprimento de sentença ao juízo de origem para correta elaboração de nova, a qual deve contabilizar os valores originários incontroversos para posterior atualização do montante devido ao recorrente. Única e certa deve ser a requisição de pagamento. Eficiente deve ser o exercício da jurisdição. Imperativo evitar a continuidade do cumprimento de sentença para, simplesmente, permitir a correção de sucessivos erros na apuração do valor devido apenas a um dos exequentes, especialmente quando a tempo identificados. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão agravada no capítulo em que homologa os cálculos da quantia devida ao ora agravante, o credor/exequente Paulo Roberto dos Santos Teixeira. Em o fazendo, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que a Contadoria Judicial elabore cálculo de atualização da dívida com a devida consideração dos valores históricos incontroversos do indébito objeto da restituição, quais sejam: o montante de R$1.622,37 resultante do somatório das parcelas não impugnadas de R$ 38,84 em julho de 2005, de R$ 349,77 em novembro de 2006, de R$ 375,51 em novembro de 2007, de R$ 422,69 em novembro de 2008 e R$ 435,56 em novembro de 2009. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;